Tribunal: CARF
Processo: 13609.720034/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720034/2007-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.342 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA AGRICOLA SANTA CLARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
CERCEAMENTO
AO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ACESSO AOS DADOS DO SIPT.
O SIPT armazena informações dos preços de terra nua, por aptidão agrícola, e
por exercício para os milhares de municípios existentes no Brasil. Esta
informação é prestada pelo município (e/ou por vezes pelo próprio Estado), e
utilizada em rotinas automáticas de processamento das declarações do ITR para
fins de seleção eletrônica para a Fiscalização.
O valor médio do hectare no município de localização da propriedade rural é
divulgado anualmente, não sendo a Receita Federal do Brasil obrigada a
disponibilizar o acesso aos dados do sistema.
No caso dos autos, no processamento da Declaração do sujeito passivo constou
o valor do hectare, tendo este, inclusive, apresentado Laudo de Avaliação para
se contrapor à presunção relativa estabelecida pelo SIPT, razão pela qual não
há que se falar em cerceamento ao direito de defesa.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ALTERAÇÃO.
LAUDO DE AVALIAÇÃO.
Demonstrado o Valor da Terra Nua (VTN) através de Laudo de Avaliação
hábil e idôneo, deve ser alterado o VTN originariamente apurado pela
autoridade fiscal.
TAXA SELIC APLICAÇÃO À COBRANÇA DE TRIBUTOS.
Nos termos da Súmula CARF n° 4, a partir de 1° de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. CARF.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n° 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720034/2007-00
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.342 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720034/2007-00

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com utilização
do VTN calculado pelo laudo de avaliação apresentado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Campo
Grande, que julgou a impugnação improcedente.

Pela sua completude e capacidade de síntese, utilizo-me do relatório da decisão de
primeira instância:
Contra a contribuinte interessada foi emitida, em 02.07.2007, a Notificação de
Lançamento n° 06113/00009/2007 de fls. 01/05, pelo qual se exige o pagamento do
crédito tributário no montante de R$ 1.493.396,66, a título de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício de 2003, acrescido de multa de ofício
(75,0%) e juros legais calculados até 29.06.2007, incidentes sobre o imóvel rural
denominado “Fazenda Boa Vista”, cadastrado na RFB, sob o n° 0.640.983-0, com
área de 9.805,6 ha, localizado no Município de Três Marias/MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2003 incidentes em malha
valor, iniciou-se com a intimação de fls. 06/07, para a contribuinte apresentar o seguinte
documento de prova:
- Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com
fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo de avaliação
ensejará o arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT.
Em resposta, foram apresentadas as correspondências de fls. 08 e 09, e juntados aos
autos os documentos de fls. 10, 11/15, 16 e 21/59.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2003, a autoridade fiscal resolveu alterar, com base no
Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela então SRF, o Valor da Terra Nua
(VTN) do imóvel, que entendeu subavaliado, que passou de R$ 36.685,18 (R$ 3,74
por hectare) para R$ 7.752.209,30 (R$ 790,59 por hectare), disto resultando o
imposto suplementar de R$643.289,54, conforme demonstrativo às fls. 04.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.342 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720034/2007-00

A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de oficio e dos
juros de mora constam às fls. 02/03 e 05.
Da Impugnação
Após tomar ciência do lançamento, em 16.07.2007 (às fls. 167), a contribuinte
interessada protocolou em 16.08.2007, a impugnação de fls. 61/69, acompanhada dos
documentos de fls. 70/78, 79/82, 83/85, 86/109, 110/149, 150/160 e 161/164. Em
síntese, alega e solicita que:
• nos termos das matrículas imobiliárias enviadas à DRF, em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal, está descrito que “para todos os efeitos legais” o imóvel foi
avaliado em R$ 695.203,33, em 31.12.2002. Assim, excluindo o valor das benfeitorias e
das culturas/pastagens/florestas, chega-se exatamente ao valor da terra nua declarada
pelo contribuinte;
• para atender a solicitação da Receita Federal, apresentou novo Laudo Técnico de
Vistoria e Avaliação, onde foi apurado o VTN/ha de R$43,78;
• esse Laudo, elaborado através de vistoria “in loco ”, informações e consultas à
Cooperativa, IEF, IMA, EMATER, Produtores Rurais, Cartórios, Prefeituras, Corretores
especializados, publicações e periódicos regionais e locais, seguindo, pois a
metodologia e sistemas preconizados pela NBR 14653-3 da ABNT, bem como os
ditames do Código de Processo Civil e do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia;
• considera que atendeu a solicitação da RFB de que o Laudo de Avaliação deveria
conter Graus de Fundamentação e de Precisão de nível II, conforme NBR 14653-3 da
ABNT, e que o Laudo alcança a pontuação necessária, atingindo mais do que 36 pontos
exigidos para fundamentação II;
entende que nenhum dado obrigatório ou importante da citada NBR foi omitido no
Laudo e dessa forma não que se falar que o contribuinte não comprovou o VTN por
meio de Laudo de Avaliação do imóvel;
considera que o valor arbitrado com base no SIPT está superavaliado e questiona os
critérios adotados por esse sistema exemplificando que o valor para 2003 foi
multiplicado por quatro em relação a 2001(R$142,79/ha);
discorre que o valor do SIPT e feito com base nas informações da Secretaria Estadual de
Agricultura/MG e que nas cidades do interior são fornecidas pelas prefeituras, e é
considerado não o VTN, mas o valor da terra bruta com toda a sua cobertura vegetal e
benfeitorias, uma vez que tal valor é utilizado para cobrança do ITBI;
• considera que o que está descrito nas Notificações de Lançamento como “VTN médio
para campos/ha” não é VTN e sim Valor de Terra Bruta, definido na NBR 14.653-3
como “Terra não Trabalhada, com ou sem vegetação natural” e da mesma forma
acontece com o “VTN médio para florestas” e “VTN médio para pastagens” que seria,
segundo a citada NBR “terra cultivada”;
• a Lei n° 9.393/96 institui o SIPT para definição de parâmetros mínimos regionais de
VTN, mas o mesmo foi desvirtuado, tomando-se um instrumento elevador de
arrecadação de ITR;
• os Valores da “Pauta” das prefeituras para avaliação de ITBI não são relativos a VTN,
mas a VTI - Valor Total do Imóvel, e mesmo assim ffeqüentemente esses valores de
pauta são inferiores aos VTN do SIPT;
• registra que bastaria realizar o levantamento de outras DITR relativas a imóveis
semelhantes, fracos e inferiores à média em seus municípios, e seria revelado a
tendência dos valores auto lançados;
pelo exposto, requer seja desconsiderado o VTN apurado pelo SIPT e considerado o
VTN do Laudo de Avaliação apresentado;
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.342 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720034/2007-00

na espécie em tela, tratando-se de um tributo sujeito a lançamento por declaração, razão
pela qual não se pode falar em inadimplência por parte do Contribuinte, não podendo,
pois, permanecer a cobrança de multa e juros moratórios, conforme já se pronunciou o
TRF, na Apelação Civil n° 2002.70.05.010295-2/PR, e atesta jurisprudência do
Conselho de Contribuintes, citando o Processo n° 10183.005136/96-11 e ementas dos
Acórdãos 201-69297 e 301-30338;
verifica-se, ainda, que a multa e os juros de mora, estes calculados com base na taxa
SELIC, utilizada na referida autuação são indevidos, sendo confiscatórios, violando o
art. 150, IV da CF/88;
• cabe ressaltar que a SELIC possui caráter remuneratório, já que é calculada com base
na variação da taxa de juros de captação praticada pelo mercado financeiro, não
podendo ser aplicada in casu, sendo o que desde já se espera e requer;
• nesse sentido, invoca jurisprudência do STJ (Recurso Especial N° 464.295 - SP
2002/0113536-8, Relatora: Ministra Laurita Vaz e R. P/Acórdão: Ministro Franciulli
Netto);
• por fim, requer seja julgado a Notificação de Lançamento insubsistente,
pedindo:
- seja considerado o VTN declarado pelo Contribuinte e, caso não seja esse o
entendimento, o que se admite por argumento, que seja considerado o VTN encontrado
pelo Laudo Técnico de Vistoria e Avaliação em anexo;
- caso entenda-se necessário, seja realizada perícia no imóvel, para apurar o real valor
da terra nua do imóvel, salientando que o ônus da prova cabe a quem alega, quanto a
fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito, nos termos prescritos no inciso II
do art. 333 do CPC;
- caso seja apurado algum crédito tributário que sejam aplicados juros e multa até o seu
lançamento.

A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
PROVA PERICIAL
Caso as provas constantes do processo, ainda que versem sobre matéria especializada,
possam ser satisfatoriamente compreendidas, nada justifica a realização de perícia.
DO VALOR DA TERRA NUA
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário
do imóvel e a existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem
justificar a revisão do VTN em questão.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA E DOS JUROS DE MORA.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, em razão de
subavaliação do VTN declarado, cabe exigi-lo juntamente com os juros e a multa
aplicados aos demais tributos.

Intimado da referida decisão em 19/02/2009 (fl.389), o contribuinte apresentou
recurso voluntário (fls.399/427), tempestivamente, reiterando os argumentos apresentados em
sede de impugnação.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.342 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720034/2007-00

O presente processo é paradigma do processo no 13609.720062/2007-19.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Cerceamento ao Direito de Defesa

Em sede de preliminar, argumenta a recorrente que houve cerceamento ao direito
de defesa, o que culmina na nulidade do lançamento, em virtude da ausência de acesso aos dados
constantes do SIPT - Sistema de Preços de Terras.

O SIPT armazena informações dos preços de terra nua, por aptidão agrícola, e por
exercício para os milhares de municípios existentes no Brasil. Esta informação é prestada pelo
município (e/ou por vezes pelo próprio Estado), e utilizada em rotinas automáticas de
processamento das declarações do ITR para fins de seleção eletrônica para a Fiscalização.

Destarte, o valor do hectare apurado pela Fiscalização consiste na informação
constante do SIPT, cuja informação foi repassada pelo município de Três Marias/MG, não tendo
o contribuinte acesso aos dados do sistema, entretanto, tem acesso ao preço médio do hectare
através do processamento de sua Declaração e trabalho de malha fiscal.

O acesso aos dados do SIPT demandaria um trabalho adicional pontual à Receita
Federal do Brasil, já que esses dados são obtidos de foram eletrônica pela Fiscalização, como
dito, não estando o órgão Fazendário obrigado a prestar tais informações, consoante já decidiu a
Controladoria Geral da União, no julgamento do processo no 16853.001351/2014-41.

De outro lado, não vejo como a ausência de acesso aos dados possa caracterizar
cerceamento ao direito de defesa do sujeito passivo, uma vez que este teve ciência do valor do
hectare da propriedade rural em tela, tendo havido, inclusive, apresentação de Laudo de
Avaliação para contraposição ao valor apurado pelo SIPT.

Desse modo, afasta-se a arguição de cerceamento ao direito de defesa.

Do Valor da Terra Nua (VTN)
No que concerne ao Valor da Terra Nua - VTN, entendeu a autoridade fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393/96, razão pela
qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2003, está subavaliado em relação ao valor
apurado com base no VTN médio por hectare, apurado no universo das DITRs do exercício de
2005, referentes aos imóveis rurais localizados no município de Pontes Geral/SP, consoante
informação do SIPT.
Não obstante ser o SIPT - Sistema de Preços de Terras uma importante
instrumento de atuação do Fisco na fiscalização do ITR, tendo como base legal o artigo 14 da
Lei n° 9.393/96, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma legitimidade
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.342 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720034/2007-00

incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu regramento.
Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que no caso de subavaliação do Valor da Terra Nua, a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de
terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização, e que as informações
que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura
das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse direcionamento, é,
evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito Tributário.
Com base nessas premissas, a Fiscalização optou por utilizar o valor do hectare
constante da média do universo das DITR recebidas no município de localização do imóvel rural.
O recorrente pretende modificar o VTN, mas no entendimento da Fiscalização e da autoridade
julgadora de primeira instância, não apresentou Laudo de Avaliação que demonstre o
atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, como determina
a legislação e, com isso, afastar a presunção relativa constante do arbitramento, determinando
um novo valor de VTN para a sua propriedade rural.
Todavia, entendo que assiste razão à recorrente. Não obstante o Laudo de
Avaliação apresentado às fls. 223/285 ter apurado uma valor de hectare inferior à média do SIPT
(R$ 43,78), isso não significa dizer, por si só, que o VTN foi subavaliado. Qualquer raciocínio
nesse sentido, seria o mesmo que, simplesmente, tirar a validade do Laudo Técnico de
Avaliação, posto que o mesmo seria imprestável, todas as vezes que não se aproximasse da
média apurada no SIPT.

O Laudo Técnico de Avaliação que repousa às fls. 223/285 foi assinado por
engenheiro agrônomo habilitado e está abalizado em critérios técnicos, explicitando
minuciosamente em mais de 60 laudas, os dados objetivos que levaram à conclusão do valor
médio do hectare para o ano do fato gerador da propriedade rural do recorrente.

Assim sendo, o Laudo Técnico de Avaliação e seus anexos apresentado pelo
contribuinte merece fé, constituindo elemento de prova válido para fundamentar o valor do VTN
declarado na DITR.

Da alegação de ofensa a princípios constitucionais

Não podem ser apreciados os argumentos baseados em inconstitucionalidade de
tratado, acordo internacional, lei ou decreto pelas razões que a seguir serão expostas.
A competência para decidir sobre a constitucionalidade de normas foi atribuída
especificamente ao Judiciário pela Constituição Federal no Capítulo III do Título IV. Em tais
dispositivos, o constituinte teve especial cuidado ao definir quem poderia exercer o controle
constitucional das normas jurídicas. Decidiu que caberia exclusivamente ao Poder Judiciário
exercê-la, especialmente ao Supremo Tribunal Federal.
Por seu turno, a Lei n° 11.941/2009 incluiu o art. 26-A no Decreto 70.235/72
prescrevendo explicitamente a proibição dos órgãos de julgamento no âmbito do processo
administrativo fiscal acatarem argumentos de inconstitucionalidade, in verbis:
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.342 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720034/2007-00

“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Entretanto, a argumentação do recorrente de ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, não escapa da necessidade de aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o
que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2, in verbis:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim sendo, deixo de conhecer as alegações afetas à constitucionalidade de
normas.
Dos Juros - Taxa Selic

A recorrente sustenta que não pode incidir multa e juros juros de mora. De início,
deve ser esclarecido ao contribuinte que o presente lançamento não contempla multa de mora. O
que incide é a multa de ofício e os juros de mora com base na Taxa Selic.

A insurgência da recorrente contra a aplicação da Taxa Selic como juros
moratórios não pode prosperar, uma vez que se trata de matéria sumulada neste Tribunal
Administrativo no sentido de sua legalidade, nos seguintes termos:
Súmula CARF n°4
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Assim sendo, improcede a insurgência recursal.

Do Pedido de Perícia

O pedido de perícia perdeu o objeto, já a presente decisão acolheu o Laudo de
Avaliação confeccionado pelo sujeito passivo.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
provimento, determinando o recálculo do tributo devido considerando o valor do VTN apurado
pelo Laudo de Avaliação de fls. 223/285 (R$ 43,78 por hectare).

(assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.342 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720034/2007-00

Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital